Tribunal: TJMT
Processo: 1016377-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016377-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Levantamento de Valor, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ASSUNTA BRUNETTA - CPF: 025.147.551-40 (AGRAVADO), EDI LOURDES BRUNETTA GODINHO - CPF: 559.774.999-49 (AGRAVADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (AGRAVADO), ELISETE BRUNETTA - CPF: 772.649.321-68 (AGRAVADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (AGRAVADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (AGRAVADO), ELIZABEL BRUNETTA - CPF: 425.040.909-00 (AGRAVADO), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (AGRAVADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (PROCURADOR), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DESIDÉRIO MARTIN BRUNETTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA - ANALISADA EM DECISÃO SANEADORA E AFASTADA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO - MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1016377-80.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Espólio de Desidério Martin Brunetta e Outros

Processo origem no 1006984-88.2018.8.11.0037

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Espólio de Desidério Martin Brunetta e Outros
(Proc. no 1006984-88.2018.8.11.0037), deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade ativa, por reconhecer a preclusão da matéria.

Afirma que trata-se de Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, em que restou determinado que o índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural, com previsão de indexação pelos índices da caderneta de poupança, em março/1990, é a BTN-f (41,28%) e estabeleceu a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).

Alega que, em sede de contestação, apresentou, entre outras matérias, o indeferimento da petição inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, com relação à legitimidade dos autores para pleitearem em juízo direito do falecido
Desidério Martin Brunetta
.

Assevera que os autores não trouxeram aos autos comprovação da condição de únicos herdeiros do
de cujus
, bem como que consta na certidão de óbito que o falecido não deixou bens a inventariar, nem filhos menores e que não há menção sobre quantos e quem seriam seus filhos.

Informa que o magistrado de origem não analisou a matéria referente à alegada ilegitimidade.

Aduz que, diante do silêncio do juízo quanto à matéria, o banco recorrente novamente manifestou-se nos autos e requereu expressa manifestação quanto à ilegitimidade dos autores, o que gerou a decisão ora agravada.

Acrescenta que é caso de indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, em razão da não comprovação da legitimidade dos autores.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a inépcia da inicial, por ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, requer seja oportunizado aos autores produção de prova de sua legitimidade, sob pena de extinção do feito.

Sem pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 139759658).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 143235690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1016377-80.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Espólio de Desidério Martin Brunetta e Outros

Processo origem no 1006984-88.2018.8.11.0037

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Espólio de Desidério Martin Brunetta e Outros
(Proc. no 1006984-88.2018.8.11.0037), deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade ativa, por reconhecer a preclusão da matéria.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF.

O banco, ora agravante, apresentou contestação em 16.09.2021 (Id. 65638414), em que suscitou, dentre várias matérias, preliminar de indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, ao argumento de que os autores não aportaram ao processo comprovação da condição de únicos herdeiros do
de cujus
.

Na sequência, em 01.12.2021, foi proferida decisão saneadora (Id. 70721893), em que foram analisadas e rejeitadas as preliminares suscitadas pelo banco, nos seguintes termos:

“(...) Em relação à preliminar de inépcia da petição inicial ante a falta de documentos indispensáveis, constato que a parte exequente carreou aos autos prova mínimo exigível, consistente nas cédulas rurais pignoratícias (ids no 41897733/41898453/41898455/41898456). (...)”.

Dessa decisão não foi interposto recurso, tampouco houve qualquer manifestação do banco, ora agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para reconhecer a inépcia da inicial, por ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, para oportunizar aos autores produção de prova de sua legitimidade, sob pena de extinção do feito.

Sucede que, do exame, depreende-se que se trata de matéria preclusa, isso porque, não houve recurso da decisão saneadora, situação que impede a reanálise da questão.

A propósito, o art. 507 do CPC enuncia que: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE – PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO ANTERIOR – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inobstante as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, a existência de decisão anterior sobre a questão, como a legitimidade ativa, impede a sua reapreciação, em razão do trânsito em julgado, restando preclusa sua revisão.
Não há se falar em sobrestamento do feito, em razão da desafetação do REsp 1438263/SP em 27/09/2017 e da homologação de acordo firmado entre as partes nos autos do RE no 626307 e RE 591797/SP” (TJMT, 1007260-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022